Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003504-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): TATIANA SALLES DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s):ALEX RODRIGO DE MATTOS DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PERÍCIA TÉCNICA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito decorrente de suposta irregularidade em medidor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a cobrança de valores pelo consumo de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente elaborado, sem notificação prévia ao consumidor e sem realização de perícia técnica; (ii) é devida indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito declarado inexigível.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não demonstrou a regular notificação do consumidor, tampouco apresentou prova da adesão a termo de confissão de dívida, violando o contraditório e a ampla defesa.

4. A elaboração unilateral do TOI, sem assinatura do consumidor e sem perícia técnica imparcial, revela insuficiência probatória para embasar a cobrança.

5. O histórico de consumo apresentado não evidenciou variação significativa após a substituição do medidor que justificasse o valor cobrado.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito posteriormente declarado inexigível caracteriza dano moral presumível, agravado pela localização rural do imóvel.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

8. Manteve-se a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige notificação prévia válida ao consumidor e perícia técnica imparcial, sendo ilegítima a exigência baseada exclusivamente em TOI unilateral. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança considerada posteriormente inexigível configura dano moral presumível.”

_______

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, 487,I e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 323, 325, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003504-41.2022.8.05.0146, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado Domingos Martins dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e neg
ar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator